Tribunal: TJPA
Processo: 0815037-78.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815037-78.2022.8.14.0040

APELANTE: JONATAS VIEIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM CONVERSÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI). O agravante sustentou que, após cessação de auxílio-doença anteriormente concedido, não houve a devida conversão em auxílio-acidente, embora haja provas do acidente de trabalho e da sequela permanente (CID-10 S68.1 – amputação do dedo anelar), o que caracterizaria pretensão resistida pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação do auxílio-doença sem sua conversão em auxílio-acidente caracteriza pretensão resistida capaz de configurar o interesse de agir; (
ii
) estabelecer se é exigível, no caso, prévio requerimento administrativo específico para concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350, estabeleceu como regra geral a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, ressalvando hipóteses de restabelecimento, revisão ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

O caso se enquadra na exceção prevista no Tema 350/STF, pois envolve cessação de auxílio-doença com posterior pleito de concessão de auxílio-acidente em decorrência de sequela permanente, configurando resistência tácita da autarquia.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 862, consolidou entendimento de que a cessação do auxílio-doença sem a devida conversão em auxílio-acidente configura pretensão resistida, dispensando novo requerimento administrativo.

A omissão do INSS em avaliar a conversão do benefício na ocasião da cessação do auxílio-doença transfere para o Judiciário a legitimidade de análise do direito ao auxílio-acidente, sem necessidade de provocação administrativa específica.

A alegada demora no ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir, afetando apenas os efeitos financeiros do benefício, nos termos da prescrição quinquenal prevista no Tema 862/STJ.

A decisão monocrática agravada contrariou entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, ao exigir prévio requerimento administrativo em situação já caracterizada como pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A cessação de auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente, diante de sequela permanente, configura pretensão resistida e autoriza o ajuizamento da ação judicial, prescindindo de prévio requerimento administrativo.

A inércia do INSS em avaliar a conversão do benefício por ocasião da cessação do auxílio-doença transfere ao Poder Judiciário a análise do direito ao auxílio-acidente.

A demora no ajuizamento da demanda não afasta o interesse de agir, refletindo apenas nos efeitos financeiros, sujeitos à prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 862); TRF-4, AC 5019858-89.2019.4.04.9999, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 14.07.2020; TJ-MG, AC 1000022-0680615-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 19.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
JONATAS VIEIRA DE SOUZA
, em face da decisão monocrática
desta Relatoria

(
ID
27437386
)
, a qual negou provimento à apelação
, mantendo a

sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (ID 2743737386)
.

Em suas razões
recursais
(ID 28077481), o agravante alega, em suma:

(i) que já houve cessação de benefício anteriormente concedido, o qual não foi convertido em auxílio-acidente, embora existam provas do acidente de trabalho e da sequela permanente (CID-10 S68.1 – amputação do dedo anelar);

(
ii
) que a alta programada não equivale à inexistência de pretensão resistida, sendo suficiente para configurar o interesse de agir;

(
iii
) que o entendimento firmado no Tema 862 do STJ e Tema 350 do STF excepciona a exigência de requerimento administrativo em hipóteses de restabelecimento, revisão ou manutenção de benefício previdenciário anteriormente concedido;

(
iv
) que a via administrativa se revelou ineficaz e desmotivadora, em razão da negativa da autarquia previdenciária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular prosseguimento da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 29380130).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias que visam à concessão de auxílio-acidente, especialmente quando há cessação de auxílio-doença anterior.

DA EXIGÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O TEMA 350/STF

A decisão monocrática agravada fundamentou a extinção do processo sem resolução do mérito na ausência de interesse de agir, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) exarado no Tema 350 (RE 631.240/MG).

De fato, a tese firmada pelo STF estabelece que,
via de regra
, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

Entretanto,
analisando com maior detença o caso em questão, observa-se que
o próprio Tema 350/STF prevê exceções à regra da exigência do prévio requerimento administrativo. Dentre elas, destaca-se a hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

Nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão, tornando desnecessária a provocação administrativa prévia, salvo se depender de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

No caso em tela, o Agravante busca a concessão de auxílio-acidente após a cessação de um auxílio-doença. Embora a decisão monocrática tenha interpretado que a ação foi ajuizada muito tempo após a cessação do auxílio-doença, afastando a possibilidade de se tratar de restabelecimento ou manutenção, e considerando-a uma nova pretensão que demandaria análise técnica atualizada, tal entendimento merece ser revisto à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

DA PRETENSÃO RESISTIDA E O TEMA 862/STJ

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 862 (REsp 1.401.560/MT) [3], pacificou o entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Mais relevante para o presente caso é a implicação dessa tese:

“
A cessação do benefício de auxílio-doença sem sua correspondente conversão em auxílio-acidente, no caso de consolidação das lesões decorrentes de acidente com sequelas que impliquem redução da capacidade de trabalho, é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir da parte autora. Isso porque compete à Autarquia Previdenciária,
no momento em que
cessado o benefício de auxílio-doença, avaliar através de perícia técnica oficial se houve a recuperação da capacidade laborativa do segurado e dar cumprimento ao que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, sendo assim desnecessário o prévio requerimento administrativo específico de concessão do auxílio-acidente ou mesmo de prorrogação do benefício anterior.
”

Conforme se depreende, tal
tese

é crucial, pois estabelece que a própria cessação do auxílio-doença, sem a devida avaliação e eventual conversão para auxílio-acidente, já configura a pretensão resistida por parte do INSS.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA.
REQUISITOS .
QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL. PROVA. INTERESSE DE
AGIR .
PRETENSÃO RESISTIDA VERIFICADA NA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO
. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência, salvo nos casos excepcionados por lei; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por
invalidez) ou temporário (auxílio-doença).
2 .
A cessação administrativa do auxílio-doença configura, por si só, o interesse processual do segurado, não sendo exigida a apresentação de requerimento administrativo atual ou pedido de prorrogação para o processamento do feito. 3. O segurado portador de enfermidade que o incapacita definitivamente para a sua atividade habitual, com remota possibilidade de recuperação para outra profissão, considerando sua idade e condições pessoais, tem direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

(TRF-4 - AC: 50198588920194049999 RS, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2020, 10ª Turma)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - NÃO CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTE - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE
. A não conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, na hipótese de consolidação das lesões decorrentes de acidente, com sequelas que possam implicar na redução da capacidade de trabalho, é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir do Autor, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo. Ao cessar o auxílio-doença o INSS tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa do beneficiário. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria .

(TJ-MG - AC: 10000220680615001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022)
(grifo nosso)

A responsabilidade de avaliar a recuperação da capacidade laborativa e dar
cumprimento ao art. 86 da Lei nº 8.213/91 recai sobre a Autarquia Previdenciária no momento da cessação do auxílio-doença.

Portanto, a inércia ou a decisão do INSS de não converter o benefício já demonstra a resistência à pretensão do segurado, tornando desnecessário um novo requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente.

No caso do Agravante, que sofreu amputação do dedo anelar decorrente de acidente de trabalho e teve seu auxílio-doença cessado, a busca pelo auxílio-acidente em juízo se enquadra perfeitamente na hipótese de pretensão resistida configurada pela conduta do INSS.

A demora no ajuizamento da demanda, mencionada na decisão monocrática, não descaracteriza o interesse de agir, mas apenas reflete nos efeitos financeiros da condenação, sujeitos à prescrição quinquenal, conforme o próprio Tema 862/STJ.

Assim, a interpretação da decisão agravada, que exigiu o prévio requerimento administrativo para o auxílio-acidente mesmo após a cessação do auxílio-doença, diverge do entendimento consolidado do STJ, que reconhece a pretensão resistida do segurado nessas circunstâncias.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485,
inciso
VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, mostra-se equivocada diante da jurisprudência pátria aplicável ao caso.

Desta feita
, e em conformidade com a doutrina e a jurisprudência pátria, especialmente o Tema 862 do STJ, que reconhece a pretensão resistida do segurado quando há cessação de auxílio-doença sem a devida conversão em auxílio-acidente, entend
e-se, numa análise mais acurada,
que o Agravante possui interesse de agir para buscar a concessão do auxílio-acidente em juízo.

A decisão monocrática
guerreada
, ao manter a extinção do processo por ausência de prévio requerimento administrativo, contrariou o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada para reconhecer o interesse de agir do Agravante e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e provimento do recurso
,
para
reformar
a decisão monocrática agravada e, consequentemente,
cassar
a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse
de agir. Determino
, por conseguinte,
o
retorno
dos autos à Vara de origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a devida instrução processual e julgamento do mérito da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025